Tribunal: TJPA
Processo: 0021621-23.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021621-23.2018.8.14.0401

APELANTE: LUIS ROBERTO CORREA BAIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 154-A, § 3º, ARTIGO 155, CAPUT E ARTIGO 307 C/C ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL
. 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA O DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES.
O Apelante não comprovou a sua pretensão legitima de realizar a partilha de bens
, logo caracterizado o crime de furto, tendo o réu invadido a residência da avó da vítima e subtraído vários objetos, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E DE FALSA IDENTIDADE,
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade dos delitos encontra-se comprovada através do Mandado de Busca e Apreensão e Laudo Pericial, juntados aos autos. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunha, colhidos na fase policial, corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
.
Verifica-se que após ter cometido o crime de furto, já em posse dos aparelhos eletrônicos da vítima, o Apelante acessou seus dispositivos pessoais, fato este comprovado pelo Laudo Pericial, que atestou que os aparelhos eletrônicos da vítima estavam sendo utilizados, quando estes já haviam sido subtraído pelo Apelante, configurando o crime de invasão ao dispositivo informático. Após invadir a conta de e-mail o Apelante, se fez passar pela vítima e enviou e-mail para o seu ex-chefe Lázaro Moraes, relatando falsamente assédio moral cometido pelo chefe de reportagem Jorge Ferreira contra mesma, caracterizando assim o crime de falsa identidade. Restou comprovado a materialidade e autoria dos delitos previstos nos artigos 154-A, § 3º e artigo 307, ambos do Código Penal, sendo impossível acatar o pedido de absolvição para os referidos crimes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LUÍS ROBERTO CORREA BAIMA, termo no ID. 11007686, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID.

11007678)
, que pela prática delitiva
prevista no
artigo

154-A, § 3º, artigo 155, caput, artigo 307 c/c artigo 69, ambos do Código Penal
, o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões recursais (ID – 11007686), pugna o Apelante pela
desclassificação do crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões, rejeitando-se a denúncia nesse particular, alegando que os bens também eram de sua propriedade e pretendia realizar a partilha em razão do fim do relacionamento, subsidiariamente, pela absolvição em relação aos crimes de invasão de dispositivo informático e de falsa identidade, por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID - 11007690), o dominus litis requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 11857582, pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 11007614), que no dia 14/02/2017, o acusado Luís Roberto Correa Baima, ex-companheiro da vítima Dandara Silva de Almeida, invadiu a residência da avó desta e subtraiu para si 01 (um) telefone fixo, 02 (dois) roteadores, 01 (um) notebook Sansung, 01 (um) tablet LG e 01 (uma) câmera fotográfica Canon, de posse dos aparelhos eletrônicos o denunciado se fez passar pela vítima e enviou e-mails para seu chefe imediato relatando falso assédio moral, além de, dias depois, através do correio eletrônico reporternua@gmail.com, encaminhar fotos íntimas da ofendida para ela mesma, alegando que as tinha repassado juntamente com seu número telefônico para terceiros.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou Luís Roberto Correa Baima, nas sanções punitivas dos artigos 154-A, § 3º, artigo 155, caput, artigo 307 c/c artigo 69, ambos do Código Penal, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

1-

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA O DE
EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES
, REJEITANDO-SE A DENÚNCIA NESSE PARTICULAR, ALEGANDO QUE OS BENS TAMBÉM ERAM DE SUA PROPRIEDADE E PRETENDIA REALIZAR A PARTILHA EM RAZÃO DO FIM DO RELACIONAMENTO

Da análise aos autos, o Apelante não comprovou a sua pretensão legitima de com suas próprias mãos realizar a partilha de bens, porém está expressamente caracterizado o crime de furto, onde mesmo invadiu a residência da avó da vítima e subtraiu vários objetos, com o fim de prejudicá-la, conclui-se que o Apelante não possuía a mínima intenção de devolver os bens para a suposta partilha
. Sobre o assunto colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO – FURTO SIMPLES – RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – IMPROVIMENTO. 1. Em que pese os argumentos do Ministério Público, coaduno com o entendimento do magistrado, uma vez que, o acusado foi contundente, tanto em sede policial como em juízo, ao afirmar que não usou de violência física para pegar os aparelhos celulares da vítima, informando que o namorado desta estava devendo ele e como precisava do dinheiro ficou com os aparelhos celulares que estavam nas mãos da vítima, além de que as demais provas constantes dos autos não evidenciam a violência para caracterizar o crime de roubo. RAZÕES DA DEFESA:
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFCAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 345 DO CPB – INVIABILIDADE
.
2. Não restou comprovado que a conduta do apelante ocorreu nos termos do art. 345 do CPB, pois não se tem certeza acerca da dívida entre a vítima e o acusado, argumentos trazidos apenas pelo acusado, ao contrário, os elementos contidos nos autos demonstram a prática do crime de furto, como já mencionado, uma vez que o acusado foi encontrado na posse dos bens da vítima, conduta que se amolda ao disposto no art. 155 do CPB.

RECURCOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013897-23.2017.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024).

Portanto,
não há que se falar em desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez preenchido os requisitos do crime de furto, como constante dos autos.

2-

ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E FALSA IDENTIDADE

A materialidade dos delitos encontra-se comprovada através do Mandado de Busca e Apreensão (ID. 48398667) e
Laudo Pericial 2017.01.000019- INF (ID. 11007611), juntados aos autos.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunha, colhidos na fase policial, corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, senão vejamos:

A vítima Dandara Almeida, declarou em juízo, que sua avó ligou dizendo que a casa tinha sido arrombada, logo concluindo que Apelante tinha invadido seu computador pessoal, constatando, ao chegar na dita residência, que a janela principal da sala havia sido danificada e notou a falta do telefone fixo da casa, de um celular usado por sua avó, de seu computador, de sua câmera fotográfica, de um computador e dois roteadores, diante do que registrou ocorrência policial, pois já tinha associado o furto ao Apelante, uma vez que, se fosse outro ladrão, teria levado outros pertences da casa, o que não ocorreu. Que, semanas depois, a Delegada Vanessa Lee conseguiu um mandado de busca e apreensão na casa do réu, para onde se dirigiram junto de uma equipe da Polícia, e encontraram todos os seus pertences, subtraídos da residência anteriormente. Que além de sua pessoa, somente o denunciado tinha acesso aos dispositivos eletrônicos furtados, via senha compartilhada e que nunca levou algum dos aparelhos para assistência técnica. Que seu computador e sua câmera fotográfica foram periciados pela Delegacia de Crimes Tecnológicos. Que a suspeita recai sobre o Apelante por dois motivos, quais sejam, ele possuía informações exclusivas, que só conseguiria através de acesso do WhatsApp Web, logado em seu computador, e porque os bens foram apreendidos na residência do mesmo, posteriormente. Confirmou que o Apelante utilizou seus endereços de e-mail para enviar mensagens para o Jornal “O LIBERAL” com conteúdo que somente ele sabia. Que, o Apelante utilizou endereços de e-mail, criados por ele próprio, lhe chantagear, ameaçando enviar as fotos íntimas que havia em seu computador.

A avó da vítima, Maria Bernardete Pinheiro da Silva, narrou em juízo, que ao retornar para a sua residência, viu que a janela da sala havia sido arrombada e a porta da cozinha estava toda amassada, motivos pelos quais telefonou para Dandara, que deu por falta de seu computador e outros pertences. Explicou que o casal conviveu por 13 anos, chegaram a viver juntos em um apartamento em um condomínio, porém, no período do ocorrido, os dois já estavam separados e Dandara morava em sua casa, sendo que os bens subtraídos pertenciam à própria vítima. Sustenta que a vítima não lhe falava sobre o comportamento do réu durante o relacionamento, mas em uma oportunidade viu a vítima em atitude suspeita, ao se limpar e perguntar do réu o porquê dele ter feito algo, porém não viu o que realmente aconteceu. Confirma que o furto à sua residência ocorreu na mesma semana em que Dandara sofreu uma tentativa de feminicídio. Disse ter presenciado quando o acusado tentou ceifar sua vida, pois estava no quarto quando ouviu um barulho e foi socorrê-la.

Verifica-se que após ter cometido o crime de furto, já em posse dos aparelhos eletrônicos da vítima, o Apelante acessou conta de e-mail
dandara.almeida.comuns@gmail.com
, onde conseguiu ter acesso as mensagens da vítima, bem como, ao seu conteúdo armazenado na caixa de e-mail, fato este comprovado pelo
Laudo Pericial
que atestou que os aparelhos eletrônicos da vítima estavam sendo utilizados, quando estes já haviam sido subtraído pelo Apelante, e sem sombra de dúvidas estavam sendo utilizados pelo mesmo,
configurando o crime de invasão ao dispositivo informático
. Neste sentido colaciono entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO.
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, III, F, DO CP NÃO EXPRESSA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO JUIZ. ARTIGO 385 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova.
2. No caso dos autos, encontra-se devidamente comprovado que o acusado invadiu dispositivo informático pertencente à vítima, sua antiga esposa, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular, praticando, assim, o delito previsto no art. 154-A do Código Penal.
3. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica, bem como quando se verifica que as declarações do acusado não foram utilizadas para a formação da convicção do Magistrado. 4. Em consonância com remansosa jurisprudência, nos crimes de ação penal pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, mesmo que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, além de fazer incidir agravantes, embora nenhuma tenha sido expressamente apresentada na denúncia. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0704401-26.2019.8.07.0014 1845486, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 11/04/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/04/2024)

Após invadir a conta de e-mail da vítima, o Apelante, se fez passar pela mesma e enviou e-mail (ID.11007607) para o seu ex-chefe Lázaro Moraes, relatando falsamente assédio moral cometido pelo chefe de reportagem Jorge Ferreira contra mesma, caracterizando assim o crime de falsa identidade.

Dessa forma, restou devidamente comprovado a materialidade e autoria dos delitos previstos nos
artigos 154-A, § 3º e artigo 307, ambos do Código Penal,
sendo impossível acatar o pedido de absolvição para os referidos crimes.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024